Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DESPACHO Em exame aos autos na origem, verifica-se que o processo foi extinto sem resolução de mérito. Ante eventual perda de objeto do recurso, faculto à agravante se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403